Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548 DO STF. APLICABILIDADE. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008/STF). ISENÇÃO. ART. 141, § 2o, DO ECA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria – no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional – em razão do princípio da colegialidade (em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 548) bem como à jurisprudência desta eg. 7a Turma Cível), mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em providenciar vaga a infante autora em creche próxima à residência da sua genitora.

2. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente.

3. A isenção prevista no art. 141, § 2o, do ECA, se circunscreve às custas e aos emolumentos, não alcançando os honorários advocatícios de sucumbência. Verba honorária devida pela parte vencida.

4. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido.